Tribunal: STF
Processo: Rcl 4438
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-10-26
Data de publicação: 2006-10-26

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Concurso público para provimento de vagas nos
   serviços notariais e de registro do Estado do Rio Grande do Sul:
   alegação de desrespeito ao julgado do Supremo Tribunal na ADI
   3.522, Pleno, Marco Aurélio, DJ 12.5.06, que declarou a
   inconstitucionalidade de dispositivos da L. est. (RS) 11.183/98:
   improcedência.
O reclamante - que não participou do concurso
   questionado - não tem legitimidade para propor a reclamação;
   ademais, não se comprovou a afronta pelo ato impugnado à decisão
   do Supremo Tribunal Federal.